Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702065-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA OLIVEIRA LANA, JESSICA FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA OLIVEIRA LANA e JESSICA FERNANDES RODRIGUES, ora autoras/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, em ação anulatória proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO CESGRANRIO ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Narram as requerentes, em suma, que participaram de concurso público de seleção externa para carreira administrativa/cargo escriturário do Banco do Brasil S.A., regulado pelo edital no01 – 2021/001 BB, com inscrição para concorrência em vagas reservadas aos(às) candidatos(as) que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as). Apontam que foram aprovadas dentro do limite de vagas de cotas e ampla concorrência – a Primeira Requerente em 7o lugar nas vagas destinadas as cotas raciais e 56a nas vagas de ampla concorrência; e a Segunda Requerente em 6o lugar nas vagas destinadas as cotas raciais e 55o nas vagas de ampla concorrência – e convocadas para aferição presencial da veracidade da autodeclaração junto a Comissão Específica, contudo foram eliminadas do certame. Defendem que a eliminação contraria normas do próprio edital, uma vez que deveriam ser direcionadas às vagas de ampla concorrência, pois não há qualquer evidência de fraude/má-fé nas declarações. Com base na fundamentação jurídica que apresentam, pedem, em sede de tutela de urgência: “67. Nessa conformidade, preliminarmente, requer a Autora seja, inaudita altera pars, por estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar pretendida – probabilidade do direito, perigo de dano e reversibildade da medida – não resta outra medida, senão, a de suspender o ato administrativo que eliminou as Autoras do certame, retornando-as a condição de classificada, lhes sendo possibilitada a oportunidade de concorrer às vagas de ampla concorrência, conforme determina a Lei e o próprio Edital. Importante frisar que as Promoventes não fraudaram o concurso público, tampouco agiram com má fé, não havendo também, por parte da banca, qualquer indicativo de prova robusta suficiente a demonstrar o dolo na conduta das Autoras. Não obstante, as Autoras encontram-se aprovadas nas vagas de ampla concorrência, razão pela qual, conforme determinação do Edital, só poderiam concorrer a essas vagas. Por fim, caso este d. Juízo entenda pela não concessão da liminar conforme requerida acima, o que se admite apenas em consagração ao princípio da EVENTUALIDADE e ao PODER GERAL DE CAUTELA, requer seja, de forma ALTERNATIVA, garantida as Promoventes ao menos a reserva das vagas até o provimento final destes autos, por todos os fundamentos acima apresentados.” (ID 112934274, p. 21). É o breve relato. D E C I D O. Inicialmente, frente a preteria demanda que teve tramitação perante Este Juízo (autos de no 0700647-13.2022.8.07.0001), envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, RECEBO a competência. DEFIRO, outrossim, a gratuidade da Justiça em favor das requerentes. Já anotada no Sistema PJe. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Almejam as requerentes provimento jurisdicional direcionado à suspensão de ato administrativo que as eliminou do Concurso Público destinado à seleção externa para carreira administrativa/cargo escriturário do Banco do Brasil ou, alternativamente, a reserva das vagas até o provimento final destes autos. Nessa senda, ao compulsar as normas editalícias que regem o concurso público em voga, mormente no que tange às vagas reservadas aos(às) candidatos(as) que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as), destacam-se os seguintes itens (ID 112934284): 4.2.3.3 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o(a) candidato(a) será eliminado(a) da Seleção Externa e, se tiver sido admitido(a), ficará sujeito(a) à anulação de seu Contrato de Trabalho, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, conforme previsto pelo artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 12.990, de 09 de junho de 2014. (...) 4.2.5. - Após a etapa de qualificação técnica e antes da homologação dos resultados finais, os(as) candidatos(as) que tenham, na inscrição, se autodeclarado pretos(as) ou pardos(as) e obtido nas provas objetivas e na de redação a pontuação requerida para aprovação, serão convocados(as) para aferição presencial da veracidade da autodeclaração prestada, nos termos do subitem 4.2.5.1, em data, local e horário estabelecidos pelo BANCO DO BRASIL S.A. (...) 4.2.5.2 - A veracidade da autodeclaração será verificada por Comissão Específica designada pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO para este fim. (...) 4.2.5.10 - Os(as) candidatos(as) que não forem considerados(as) pretos(as) ou pardos(as) pela Comissão Específica serão eliminados(as) da presente Seleção Externa, conforme previsto na Lei no 12.990, de 09 de junho de 2014. (s.g.) Ademais, também constou do Edital de Convocação para Aferição da Veracidade da Autodeclaração (ID 112934285), que: “3.3 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o(a) candidato(a)será eliminado(a) da Seleção Externa sem prejuízo de outras sanções cabíveis.” Desta feita, mencionada Lei Federal no 12.990/2014, que estabelece a reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, estabelece que: Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Desse modo, em juízo de “summaria cognitio”, não se divisa contrariedade à Lei ou ao Edital regulador do ato impugnado, diante de previsão expressa no sentido de que os candidatos/candidatas não considerados(as) pretos(as) ou pardos(as), aferida por Comissão Específica, seriam eliminados(as) do certame. As normas transcritas não exigem que se faça prova da fraude/má-fé para efeitos de eliminação do candidato. A corroborar com o entendimento exposto, colaciono percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. COSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. VAGA RESERVADA PARA CANDIDATO NEGRO OU PARDO. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. EXCLUSÃO PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos de decretação da nulidade do ato administrativo de eliminação do Autor de concurso público por não ter sido considerado pessoa negra ou parda; e de reconhecimento da condição de candidato pardo, assegurando-lhe sua nomeação para o cargo pretendido, caso aprovado nas demais etapas. 2. Não há ilegalidade no ato de exclusão de candidato que se autodeclara como pessoa negra ou parda se as regras editalícias preveem tal providência no caso em que a alegada condição racial não seja confirmada pela comissão avaliadora do certame. A possibilidade de reconhecimento do não enquadramento na condição de cotista encontra amparo no regramento específico editado pelo CNJ (Resolução CNJ n.o 203/2015), na Lei no 12.990/2014 e em recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADC no 41/DF, assentou que: "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". 3. Estando devidamente fundamentada a exclusão do candidato do sistema de cotas, nos termos do edital, não cabe ao Judiciário verificar o acerto ou não do entendimento adotado pela banca examinadora. Somente se admite atual judicial em face dos limites expressos no edital do certame, quando tratar-se de abuso de poder ou ilegalidade patente, situação não verificada no caso concreto, a revelar o acerto da solução dada pelo sentenciante, que concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1201538, 07249538520188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Diante de tanto, não vislumbro presente a Probabilidade do Direito para concessão dos pleitos de tutela de urgência vindicados. Assim, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO os pleitos de Tutela de Urgência. No mais, ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. No mais, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para ciência da presente de Decisão e oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Cuidando-se de autos eletrônicos, não se aplica a dobra de prazos, por expressa ressalva legal (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Considerando que o requerido Banco do Brasil S/A é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, seu prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Nesse passo, ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Em relação ao segundo requerido, promova-se a citação, por via postal, a ser diligenciado no endereço indicado na inicial.” Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação anulatória de ato administrativo contra o ato que eliminou as requerentes do concurso público para ingresso no cargo de escriturário do Banco do Brasil. Afirmam que, por se reconhecerem pardas, prestaram autodeclaração com o fito de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais e à ampla concorrência. Apontam que foram aprovadas dentro do número de vagas previstas no edital para ampla concorrência e para as cotas, entretanto, na etapa de verificação da declaração racial, foram eliminadas, sem qualquer justificativa. Argumentam que a eliminação ora questionada contraria normas do edital, da lei 12.990/2014 e preceitos constitucionais que balizam a administração pública, além de presumir a má-fé das candidatas. Assim, interpõem o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o ato administrativo que eliminou as agravantes do certame, com a manutenção das agravantes nas demais fases do concurso, apenas em relação às vagas de ampla concorrência. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico que as agravantes demonstraram os requisitos para concessão da medida liminar pretendida. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990, da seguinte forma: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concursorso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” (grifos nossos) Conforme se extrai do texto legal, é garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública. A lei previu como requisito para que o candidato concorra às vagas reservadas sua autodeclaração como preto ou pardo, conforme quesito utilizado pelo IBGE. Ainda, no intuito de inibir abusos e garantir que a política pública alcance o público alvo, pune com eliminação o candidato que apresentar declaração falsa, situação que permite à banca examinadora estabelecer comissão avaliadora para aferir o enquadramento do candidato como pessoa preta ou parda. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". O art. 3o do mencionado diploma legal ainda prevê que o candidato cotista que se classificar dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não ocupará vaga reservada aos candidatos negros ou pardos, a fim de garantir o maior alcance possível à política pública. Contudo, apesar de se tratar de esforço inclusivo louvável, com o fito de mitigar prejuízos históricos enfrentados pela população negra, o texto legal possui lacunas que podem causar prejuízos a candidatos imbuídos de boa-fé, que, efetivamente, se reconheçam como pretos ou pardos, mas que não se enquadram nos critérios estabelecidos pela banca examinadora. Um desses pontos é o parágrafo único do artigo 2o, acima transcrito, no qual há previsão de eliminação do candidato que apresentar “declaração falsa”. A interpretação literal deste dispositivo leva à conclusão que todos os candidatos não considerados pretos ou pardos pela banca examinadora estariam se valendo de má-fé, a fim de se beneficiar de política inclusiva à qual não faz jus, sendo impedidos, inclusive, de concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência. Entretanto, a autodeclaração como pessoa preta ou parda, prevista no caput do já mencionado artigo 2o, possui alto teor de subjetividade, especialmente diante do termo “pardo”, o qual não se associa a um biótipo específico, e da miscigenação típica da população brasileira. Dessa forma, salvo comprovada má-fé, a eliminação sumária de candidato do concurso público, apenas por não ser reconhecido como preto ou pardo pela banca organizadora, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, pois o participante perderá a oportunidade de concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência. Entendimento em contrário afastaria candidatos que eventualmente teriam direito de se beneficiar da política pública, mas deixariam de concorrer às vagas reservadas para evitar eliminações sumárias. Nesse contexto, entendo que a simples retirada do candidato reprovado na fase de verificação da declaração racial da concorrência às vagas reservadas aos pretos e pardos é a medida mais razoável a se adotar em casos dessa natureza, resguardando-se o direito de o candidato concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência. Esta providência não traz qualquer prejuízo à política pública inclusiva, pois adota dinâmica semelhante ao previsto no art. 3o da Lei 12.990/14, e ainda resguarda os princípios constitucionais da eficiência e da impessoalidade, ao passo que o órgão público contará em seus quadros com o candidato que obteve melhores resultados no processo seletivo. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. LEI N. 12.990/2014. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ. REALOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei n. 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente. 2. O fato de a candidata ter ingressado anteriormente em universidade federal pública pelo sistema de cotas raciais, bem como pelo fato de ser filha de mulher negra, gera a expectativa legítima de fazer jus à política cotista, de modo que não pode ser inferida sua má-fé, para fins de eliminação do certame. 3. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negra/parda, não se justifica a eliminação do certame, devendo a candidata figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Constatada a sucumbência parcial, os ônus dela decorrentes devem ser suportados proporcionalmente pelas partes, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. 5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. (Acórdão 1020575, 20160110340034APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: 182-198)” No caso dos autos, verifica-se dos documentos ID Num. 112934288 e 112934289 dos autos originários que as autoras/agravantes JESSICA e FERNANDA se classificaram, respectivamente, na 55a e 56a posições da ampla concorrência e na 6a e 7a posição nas vagas reservadas aos cotistas. Ambas foram eliminadas na forma do subitem 4.2.5.10 do Edital. Já o Edital do concurso (ID Num. 112934284 dos autos de origem) prevê 61 (sessenta e uma) vagas para ampla concorrência para a microrregião 29, na qual as agravantes concorreram. Dessa forma, ao menos em primeira análise, verifico a probabilidade do direito das agravantes, diante de toda a fundamentação já formulada e da ausência de elementos para inferir a má-fé das autoras no momento em que prestaram a autodeclaração racial. Por outro lado, o perigo de dano é evidente e decorre da sumária eliminação das candidatas do certame, mesmo classificadas dentro do número de vagas previstas no edital. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo que eliminou as candidatas do concurso, garantindo-lhes o direito de participar das demais fases do concurso, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2022 17:39:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora